Tribunal: TJBA
Processo: 8024922-19.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024922-19.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROBSON PAIXAO DE CARVALHO

Advogado(s)
:
MARLEN KELL CUNHA DO ROSARIO, MELRILU VIEIRA DOS SANTOS, LIGIMARIO DE ASSIS CALDAS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SALDO DE CONTA VINCULADA AO PASEP. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. TEMA 1150 DO STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. APLICAÇÃO ADEQUADA DO PRECEDENTE VINCULANTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar contradição, eliminar obscuridade ou corrigir erro material existente no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria ou ao reexame do mérito da causa.

II - O acórdão embargado, ao reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil, aplicou corretamente o Tema 1150 do STJ, que expressamente abrange demandas nas quais se discute "eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa".

III - A pretensão de recomposição dos valores da conta PASEP, mediante questões relativas à correção monetária e rendimentos, enquadra-se perfeitamente no escopo do precedente vinculante,
motivo pelo qual inaplicável o
distinguishing

p
retendido para
o entendimento firmado pelo STJ.

IV - Considerando que cabe ao Banco do Brasil, nos termos da Lei Complementar n. 8/1970 e do Decreto 9.978/2019, a administração operacional das contas vinculadas ao PASEP, incluindo o crédito dos rendimentos e da atualização monetária, sua legitimidade passiva para responder à demanda é incontestável.

V - Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nº
8024922-19.2021.8.05.0001
, em que é parte embargante
BANCO DO BRASIL e
parte embargada
ROBSON PAIXÃO DE CARVALHO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR
o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de
sessões,
de
de
2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de C
arvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça